Tribunal: TJDFT
Processo: 0738772-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0738772-53.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: CELSO JOSE DE ANDRADE PACIENTE: RAFAEL FERNANDES ROCHA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael Fernandes Rocha, preso preventivamente desde 18/10/22 pela suposta prática do crime tipificado no CP 157, caput, §2°, II e ECA 244-B, 121, § 2o, I e IV c/c 14, II, custódia confirmada em 14/11/22, quando do indeferimento do pedido de revogação (id 41320983). Em suma, o impetrante, advogado, afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ante a falta dos requisitos para a prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Assinala que já houve produção de provas na audiência realizada em junho/22, com a inquirição das testemunhas de acusação e da vítima. Acrescenta que o paciente tem residência fixa e ocupação lícita, bem como, não tem maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou até mesmo ações penais em curso. Requer, liminarmente, a concessão da ordem. 2. A liminar em habeas corpus resulta de construção pretoriana, destinada a remediar, o mais breve possível, coação flagrantemente ilegal, cerceio atual ou iminente, sem o mínimo fundamento, à liberdade de ir e vir. No caso, não se constata, em princípio, vício na ordem judicial questionada, muito menos com tal magnitude. O indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva conta com cuidadosa fundamentação. Confira-se, a propósito, excerto da citada decisão (id 41320983): (...), entende-se que se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi declict e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória, bem como a ausência de motivo a ensejar, neste momento processual, revogação do decreto prisional. Com efeito, ao se observar os autos, em especial, os associados, nota-se que o decreto segregatório do requerente baseou-se na defesa da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta a ele atribuída, bem como de garantia da aplicação da lei penal, porquanto, após a suposta prática delitiva, evadiu-se do distrito da culpa. Desde a segregação, não se evidencia qualquer alteração do panorama fático-probatório a encerrar possibilidade de concessão de liberdade ao requerente, permanecendo hígidos os fundamentos que alicerçaram a decisão que determinou a prisão. Ademais, as condições pessoais do requerente, isoladamente, não têm o condão de embasar a revogação da medida cautelar imposta, conforme orientação jurisprudencial consolidada. (...) Por ora, não se divisa hipótese de medida substitutiva da prisão preventiva por outra de natureza cautelar, com o objetivo de resguardar a paz social. ANTE O EXPOSTO, acolhendo a manifestação ministerial, inclusive como razões de decidir, MANTENHO a prisão preventiva de RAFAEL FERNANDES ROCHA, qualificado nos autos, para fins de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. (...) Revelam-se consistentes os fundamentos da ordem de prisão preventiva que, aliás, acolheu como razões de decidir a manifestação do MPDFT (id 41320980, p. 10): 3) Nada obstante, da leitura atenta dos argumentos defensivos, entendemos que não houve comprovação de alteração das circunstâncias fáticas ou jurídicas que justificasse a soltura imediata do suspeito, até porque, ao que parece, foi preso pelos crimes de roubo e corrupção de menores, e o fundamento da cautelar pessoal é a manutenção da ordem pública. Enfim, não constato, nesta análise preliminar, coação ilegal na manutenção da prisão preventiva. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Conclusos ao eminente Relator. Intimem-se. Brasília, 16/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista